Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722276-80.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO, LUCILENE DA COSTA PASCHOA D E S P A C H O FABIANO EURÍPEDES DE SOUSA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 34339706, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados JOÃO BATISTA DE SOUSA e OUTROS pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator